Tribunal: TJDFT
Processo: 0702571-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA EXECUTADA. OI MÓVEL S.A. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO EM DATA POSTERIOR À DO DEFERIMENTO DO PROCESSAMENTO DA RECUPERAÇÃO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO DE NATUREZA EXTRACONCURSAL NO JUÍZO FALIMENTAR. INSERÇÃO DO CRÉDITO NO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE.

1. “Para o fim de submissão aos efeitos da recuperação judicial, considera-se que a existência do crédito é determinada pela data em que ocorreu o seu fato gerador” (Tema Repetitivo n. 1.051 do STJ, Relator RICARDO VILLAS BOAS CUEVA, Segunda Sessão, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJe de 17/12/2020).

2. Expedido ofício ao Juízo falimentar, incumbe ao exequente adotar as medidas necessárias para que o seu crédito integre o concurso de credores que compõe o plano de recuperação judicial.

3. Recurso conhecido e não provido.